Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÓCULOS. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA LEGAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a devolver aos requerentes a quantia de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), acrescida de correção monetária e juros de mora.
2. Em suas razões, a parte ré/recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, alega ter realizado duas trocas sem custo algum para a requerente, bem como confeccionado outro produto. Aduz que ao tentar negociar reembolso com o laboratório, não obteve êxito, tendo em vista que não havia vício no produto resguardado pela garantia. Defende que o serviço fora devidamente prestado, não podendo ser-lhe atribuída qualquer responsabilidade ante a falta de adaptação da recorrida com as lentes adquiridas. Assevera que a autora não trouxe nenhuma prova aos autos quanto a suposta ausência de grau nas lentes. Diante disso, requer a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID 68590371). Contrarrazões apresentadas (ID 67917251).
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva da ré/recorrente: Alega o recorrente que é representante comercial do ramo de venda de armação de óculos e não tem nenhuma responsabilidade em relação ao suposto erro na fabricação das lentes. Sustenta que a responsabilidade é do laboratório, e não da ré. Sem razão. O autor/recorrido pretende impor à ré/recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para o processo. A efetiva existência de responsabilidade é matéria que atine ao mérito, não se resolvendo na análise das condições da ação. Preliminar rejeitada.
5. O deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
6. Em breve síntese, narram os autores que, em 24/10/2023, adquiriram junto à requerida um par de óculos com lentes fotocromáticas, pelo preço de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Alegam que o produto foi entregue com defeito de fabricação e que, mesmo após duas devoluções para reparos, o problema não foi resolvido. Afirmam que, desde 11/2023, os óculos não foram mais entregues. Desse modo, ingressaram com a presente ação visando à rescisão do contrato entre as partes com a restituição da quantia paga.
7. O Código de Defesa do Consumidor, como microssistema de proteção da parte vulnerável, possui uma interpretação mais flexível, a fim de identificar os possíveis fornecedores, que serão responsabilizados em caso de danos aos consumidores, sendo, contudo, essencial para a configuração da cadeia de fornecimento a percepção de lucro. Desta feita, considerando a teoria do risco-proveito, tem-se que, mesmo não sendo responsável pela fabricação do produto, foi a requerida quem vendeu aos autores as lentes citadas na exordial, inserindo-se, pois, na cadeia de consumo, motivo pelo qual responde solidariamente por eventuais danos causados aos consumidores lesados, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
8. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
9. No caso, o teor das conversas realizadas pelas partes por meio do WhatsApp indica, indubitavelmente, falha na prestação do serviço por parte do laboratório responsável pela confecção das lentes, fato que, inclusive, foi reconhecido pela própria ré, a qual devolveu os óculos ao fabricante por reiteradas e sucessivas vezes, a fim de sanar o problema apresentado nas lentes, porém sem êxito. Diante disso, os autores manifestaram o desejo de resolução do contrato, tendo a ré prometido-lhes a restituição do valor pago, o que, todavia, não ocorreu.
10. O CDC atribuiu ao fornecedor o dever de zelar pela qualidade de seu produto; se não o cumpre, o código determina a correção do defeito no prazo máximo de 30 dias (art. 18, §1o, do CDC). Tal prazo deve ser contado, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até seu efetivo reparo, não se renovando a cada vez que o bem é levado ao fornecedor para correção do problema, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Resp n. 2.101.225 – BA). Ademais, conforme já decidiu a referida Corte, no REsp 1.297.690, “não é legítimo esperar que o consumidor tenha que suportar, indefinidamente, os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção do problema apresentado".
11. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, como alternativa e independentemente de justificativa, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada (art. 18, §1o, II, do CDC). Essa opção nada mais é do que o direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento por parte do fornecedor. “Se o fornecedor, interpelado, judicial ou extrajudicialmente, não restitui de forma imediata, pratica ato ilícito relativo, devendo arcar com os juros de mora que lhe são inerentes” (Resp n. 2.000.701 – PR). Ressalte-se, ainda, que a incidência dos juros de mora não é afastada pelo eventual uso do produto com defeito pelo consumidor (Resp n. 2.101.225 – BA).
12. Comprovado que o produto adquirido apresentou defeito, tornando-o impróprio ao fim a que se destina, dentro do prazo da garantia, e que o vício não foi sanado no prazo legal, resta configurada a responsabilidade solidária do fornecedor e do fabricante pelos danos causados ao consumidor, cabendo a este a escolha de quem pretende demandar.
13. Portanto, a rescisão do contrato e a restituição do valor pago devidamente atualizado e com incidência de juros de mora são medidas que se impõem. Sentença confirmada.
14. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.